Tribunal: TJDFT
Processo: 0705010-96.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DO MP E DA DEFESA. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DUAS VÍTIMAS. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. ILEGALIDADE OU DEFICIÊNCIA NOS QUESITOS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO VERIFICADO. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PENA INICIAL DO HOMICÍDIO SIMPLES. VIABILIDADE. DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. IMPOSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO POSITIVA DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. INVIÁVEL. FRAÇÃO MÁXIMA PELO PRIVILÉGIO. NÃO CABIMENTO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. INAPLICÁVEL. REGIME MANTIDO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. TEMA 1.068. STF. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o apelante pelo crime do artigo 121, § 1o, do Código Penal, por duas vezes, em concurso material, à pena de 21 (vinte e um) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) nulidade após a pronúncia – ilegalidade ou deficiência nos quesitos; (ii) decisão dos Jurados manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) sentença contrária a lei expressa ou à decisão dos Jurados; (iv) erro ou injustiça no tocante à aplicação das penas e (v) direito de recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir:
3. A tese do privilégio foi sustentada pela Defesa Técnica na Sessão Plenária encontra amparo em elementos constantes nos autos, em especial nas declarações prestadas pelo réu e três testemunhas, em juízo, razão pela qual a opção dos jurados em acolher uma das versões apresentadas deve ser preservada, em homenagem ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
4. Reconhecido o privilégio do artigo 121, § 1o, do Código Penal, não se pode mais falar em homicídio qualificado (com pena variando de doze a trinta anos de reclusão), nem mesmo em homicídio qualificado privilegiado (visto que a única qualificadora foi afastada), mas sim em homicídio simples, cuja pena, como se sabe, é de 6 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão.
5. Preserva-se as avaliações negativas dos vetoriais da culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, haja vista que amparadas em fundamentação idônea, lastreada em elementos constantes dos autos. Lado outro, o comportamento da vítima foi reconhecido na terceira fase de aplicação da pena, uma vez que faz parte dos requisitos necessários ao reconhecimento da figura do privilégio.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
7. Inviável a aplicação do concurso formal próprio, uma vez que a ação do réu foi dirigida finalisticamente à produção de ambos os delitos, agindo com desígnios autônomos em relação a cada resultado alcançado.
8. O Supremo Tribunal Federal decidiu na Sessão do dia 12.9.24, o Recurso Extraordinário (RE) no1235340/SC, em regime de repercussão geral, Tema no 1.068, que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.
IV. Dispositivo:
9. Recurso do Ministério Público desprovido. Parcialmente provido o apelo defensivo.